Tribunal: STF
Processo: HC 233094
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.675/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, do Código Penal), de estelionato, na forma tentada (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do CP), de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003) e de resistência (art. 329, §1º, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo os policiais civis Bruno Di Francesco e Helton Wylli, um casal compareceu no 11° DP alegando que estariam sendo vítimas de um golpe [promessa de venda de lotes] praticado por uma pessoa de nome Anderson. Uma das vítimas se deu conta de que se tratava de estelionato através do modus operandi do réu, que havia aplicado o mesmo golpe nela há um tempo atrás. Ressaltaram, ainda, que Anderson já era conhecido na unidade policial em vista dos inquéritos já instaurados. Foi marcado pelas partes um encontro para visita do terreno que estava à venda, mas Anderson não compareceu, apenas Maria Rosa, conhecida como "Missionária". Marcaram um novo encontro para o dia seguinte, com os policiais acompanhando à distância, e o réu foi abordado. Nesse momento, Anderson tentou desarmar o policial Bruno Di Francesco e saiu correndo em seguida. Quando já estava distante, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo. O policial revidou o disparo e conseguiu alcançá-lo, entrando em luta corporal, ocasião essa que o acusado deixou cair um revólver calibre 32, com numeração suprimida e evadiu-se do local. Após a formalização da ocorrência, foram encaminhados até um escritório de advocacia que trata de casos de estelionato e lá estavam a Maria Rosa e a pessoa que a havia levado no dia anterior ao terreno. Realizaram a abordagem e encontraram com ela diversos documentos, incluindo depósitos e comprovantes de banco com o nome do réu como favorecido.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida, para compatibilizar a segregação cautelar do agravante, que esteve foragido durante toda a instrução processual, com o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONTRA IDOSO CONSUMADO E TENTADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO . AGRA VO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. Precedentes.



     III - Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, especialmente no caso dos autos em que o juízo destacou na sentença que o agravante, mesmo ciente da ação penal e do mandado de prisão expedido em seu desfavor e mesmo tendo constituído advogado nos autos continuou se furtando à aplicação da lei penal e permanecia foragido. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que se permita ao paciente recorrer solto da condenação ao regime semiaberto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura clausulado. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pela instância antecedente indicam que a manutenção da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, observa-se que a pretensão defensiva foi indeferida ao argumento de que o agravante, mesmo ciente da ação penal e do mandado de prisão expedido em seu desfavor e mesmo tendo constituído advogado nos autos continuou se furtando à aplicação da lei penal. 



    Além disso, ficou registrado que Anderson já era conhecido na unidade policial em vista dos inquéritos já instaurados. Aliás, Uma das vítimas se deu conta de que se tratava de estelionato através do modus operandi do réu, que havia aplicado o mesmo golpe nela há um tempo atrás.



    Realmente, as especiais circunstâncias da causa, em especial as informações de que o paciente permaneceu foragido durante todo o processo, além de ter disparado contra policial na ocasião da prisão em flagrante, revelam o descaso do paciente com as determinações judiciais e com os agentes de segurança pública e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública, sem mencionar o fundado receio de reiteração criminosa. 



    A propósito, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da custódia não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente